Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS. CULPABILIDADE. ARGUMENTOS GENÉRICOS E UTILIZADOS EM OUTRAS FASES. EXCLUSÃO. CONSEQUÊNCIAS. SEQUELAS PSICOLÓGICAS. COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDUTA REITERADA DURANTE MUITOS ANOS. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática reiterada dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) e importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer a validade da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP configura bis in idem; (iv) examinar a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva; e (v) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por prova testemunhal, possui especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando praticados na clandestinidade e sem vestígios materiais.
4. A ausência de exame de corpo de delito não afasta a materialidade dos crimes sexuais que, por sua natureza, não deixam vestígios, admitindo-se a comprovação por outros meios de prova.
5. Mostra-se inidônea a fundamentação negativa da culpabilidade baseada em elementos genéricos ou na gravidade abstrata do delito, bem como em aspectos já integrantes da estrutura típica ou valorados em outras fases da dosimetria.
6. As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando os danos psicológicos sofridos pela vítima extrapolam aqueles inerentes ao tipo penal.
7. Não configura bis in idem a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, todos do Código Penal, quando, além da relação de autoridade, por ser o réu padrasto da vítima, há o aproveitamento das relações domésticas e de coabitação para a prática delitiva, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1.215, STJ).
8. É adequada a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva quando os crimes são praticados reiteradamente por longo período, ainda que não seja possível precisar o número exato de infrações (tema 1.202, STJ).

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 71, 215-A, 217-A e 226, II; CPP, arts. 167 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.121; STJ, Tema Repetitivo 1.215.